Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO NOTURNO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica, não se aplicando no caso de réu reincidente e portador de maus antecedentes, quando o valor da coisa que se tentou furtar exceder a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e a conduta do agente seja dotada de alto grau de reprovabilidade.
2. Sendo o réu reincidente, as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis e a pena corporal inferior a 4 (quatro) anos, cabível o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, letra c, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.